Tribunal: TJBA
Processo: 8065387-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065387-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: AFONSO NOBRE NEVES e outros (9)

Advogado(s)
:
BRUNO LAGO HEITZ, JANAINA ALMEIDA DE CARVALHO PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DIABÓLICA E À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa de mineração em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória movida por pescadores e marisqueiros supostamente atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar seus argumentos sobre a impossibilidade de produção de prova de fato negativo (
prova diabólica
) e sobre a inexistência de relação de consumo a justificar a aplicação da legislação consumerista.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia destes embargos cinge-se à verificação da existência das seguintes omissões no acórdão embargado:

a) suposta ausência de análise do argumento de que a inversão do ônus probatório, nos moldes deferidos, imporia à Embargante o encargo de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, em violação ao art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil; e

b) suposta ausência de enfrentamento da tese de que não há relação de consumo entre as partes, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base em seus dispositivos.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se configuram, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia sobre a inversão do ônus da prova, concluindo pela sua legitimidade com base na hipossuficiência técnica e informacional dos autores frente à empresa responsável pelo empreendimento que causou o desastre ambiental. A fundamentação adotada, ao ponderar a assimetria entre as partes e a maior facilidade de obtenção da prova pela ré, enfrentou implicitamente a alegação de "prova diabólica", afastando-a ao contextualizar a medida como um reequilíbrio processual necessário, e não como uma imposição de prova impossível.

6.
A decisão colegiada também foi explícita ao fundamentar a aplicabilidade da legislação consumerista, enquadrando os autores na figura do consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por serem vítimas do evento danoso. A adoção dessa tese jurídica demonstra que o argumento da inexistência de relação de consumo foi devidamente analisado e rejeitado com base em interpretação normativa consolidada, não havendo que se falar em omissão.

7.
A argumentação da embargante revela, em verdade, o seu descontentamento com as teses jurídicas adotadas no acórdão e uma tentativa de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente impróprios.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios de fundamentação previstos no art. 1.022 do CPC, não se configurando como meio idôneo para manifestar insatisfação com o resultado do julgamento.

2. Não há omissão no acórdão que, ao manter a inversão do ônus da prova em demanda ambiental, fundamenta sua decisão na hipossuficiência técnica da parte autora e na figura do consumidor por equiparação, ainda que não rebata, ponto a ponto, todos os argumentos da parte que se contrapõem à tese jurídica adotada pelo julgador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8065387-34.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante,
SAMARCO MINERACAO S.A,
e Embargado,
AFONSO NOBRE NEVES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça